Tribunal: TJMT
Processo: 23054-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 17/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
17/09/2021 18:19 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
17/09/2021 - 19:19:41
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA - MT
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Nro do Processo 80230540920198110001
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Juiz Retirada PATRICIA CENI DOS SANTOS
Para o processo: 80230540920198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GM/S10 2.8 D JULIO CARLOS FERREIRA
KAP1060 MT TRANSFERENCIA 23/06/2020
4X4 FILHO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/217/09/2021 18:19 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2